Tribunal: STF
Processo: ADI 6141
Classe: ADI
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-05-19
Data de publicação: 2020-05-19

Ementa:

Inteiro teor:
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. ARTIGO 6º, §§ 1º AO 4º, DA LEI 17.698/2019 DO ESTADO DE SANTA CATARINA (LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL DE 2019). APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO DE 2019 DE PELO MENOS 10% DOS RECURSOS DESTINADOS AO FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE NO CUSTEIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DOS HOSPITAIS FILANTRÓPICOS DO ESTADO. DISPOSITIVOS INCLUÍDOS POR EMENDA PARLAMENTAR. ALEGADA OFENSA AOS ARTIGOS 2º; 165; 167, IV; 196; 198, CAPUT E § 2º, II; E 199, § 1º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. EXAURIMENTO DA EFICÁCIA DAS NORMAS IMPUGNADAS. PERDA DO OBJETO DA AÇÃO E CONSECTÁRIA PREJUDICIALIDADE. PROCESSO EXTINTO, SEM JULGAMENTO DO MÉRITO.
    Decisão: Trata-se de ação direta de inconstitucionalidade, com pedido de medida cautelar, ajuizada pelo Governador do Estado de Santa Catarina, tendo por objeto o artigo 6º, §§ 1º ao 4º, da Lei 17.698/2019 do Estado de Santa Catarina (Lei Orçamentária Anual de 2019), de seguinte teor:
    “Art. 6º (…)
    § 1º O Estado aplicará, no mínimo, 10% (dez por cento) dos recursos financeiros destinados a outras despesas correntes do item 5.1.2.2 - Recursos ordinários - recursos do tesouro - RLD - (Fonte 0.100) do Fundo Estadual de Saúde (48091) no custeio administrativo e operacional, inclusive de pessoal e encargos sociais, dos hospitais filantrópicos de Santa Catarina.
    § 2º Os recursos de que trata o § 1º deste artigo serão distribuídos de acordo com a produção do Sistema Ambulatorial (SIA) e do Sistema Hospitalar (SIH), relativa ao ano anterior, de cada hospital filantrópico, conforme dados do Ministério da Saúde.
    § 3º Para o recebimento dos recursos de que trata o § 1º deste artigo, o hospital deverá estar contratualizado com o gestor estadual ou municipal, bem como possuir o Certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social - CEBAS vigente.
    § 4º Excetuam-se dos recursos financeiros dispostos no § 1º deste artigo o repasse para cobertura de contratos das organizações sociais de saúde.”
    Como parâmetro de controle, foram indicados os artigos 2º; 165; 167, IV; 196; 198, caput e § 2º, II; e 199, § 1º, da Constituição Federal.
    Em síntese, o requerente alega que seriam vedadas as vinculações orçamentárias a órgãos ou pessoas jurídicas. Aduz que os dispositivos impugnados, incluídos por emenda parlamentar, afrontariam os princípios da separação dos poderes e da programação orçamentária, por interferirem na competência do Poder Executivo para estruturar financeiramente a política pública estadual de saúde. Argumenta que os recursos públicos deveriam ser destinados prioritariamente às unidades de saúde da rede pública estadual, sob pena de desvirtuamento do modelo estatal de proteção do direito à saúde, com acesso universal e igualitário.
    Considerando o objeto da presente ação e a relevância da matéria versada, determinei fosse aplicado o rito veiculado pelo artigo 12 da Lei federal 9.868/1999 (Doc. 14).
    A Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina sustenta que a emenda parlamentar que culminou nos dispositivos ora impugnados teria respeitado as disposições no artigo 166 da Constituição da República. Informa que os hospitais filantrópicos são responsáveis por cerca de 70% (setenta por cento) dos atendimentos à população carente do Estado, tendo sua atuação reconhecida como um serviço público de saúde, mas enfrentam severas dificuldades financeiras, o que justificaria a destinação de verbas orçamentárias ora questionada (Doc. 17).
    O Advogado-Geral da União exarou parecer pela improcedência do pedido de mérito, nos termos da seguinte ementa, in verbis:
    “Financeiro. Dispositivos da Lei nº 17.698/2019 do Estado de Santa Catarina que destinam parcela dos recursos orçamentários do Fundo Estadual de Saúde ao custeio administrativo e operacional de hospitais filantrópicos. Normas provenientes de emenda parlamentar a projeto de iniciativa do Chefe do Poder Executivo. Pertinência com a matéria tratada na proposição original. Atuação do Parlamento estadual compatível com os limites constitucionalmente impostos ao poder de emenda e à função legislativa de deliberar sobre o orçamento. Inocorrência de prévia afetação de receita de impostos a órgão, fundo ou despesa. As disposições hostilizadas, que integram a lei orçamentária anual daquele Estado-membro, tratam da fixação de despesas. A Carta Republicana autoriza as entidades filantrópicas a participar de forma complementar do Sistema Único de Saúde, em caráter preferencial em relação às instituições com finalidades lucrativas. Inexistência de ofensa aos artigos 2º; 165; 167, inciso IV; 196; e 199, § 1º, da Constituição Federal. Manifestação pela improcedência do pedido formulado pelo requerente.” (Doc. 23)
    O Procurador-Geral da República, por sua vez, manifestou-se no sentido do não conhecimento da ação ante a perda de seu objeto, considerado o exaurimento da eficácia normativa dos dispositivos impugnados, in verbis:
    “CONSTITUCIONAL. DIREITO FINANCEIRO E ORÇAMENTÁRIO. ART. 6º, §§ 1º A 4º, DA LEI 17.698/2019 DO ESTADO DE SANTA CATARINA. LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL (LOA). EXAURIMENTO. PERDA DE OBJETO.
    1. Há de ser declarada a prejudicialidade da ação direta ajuizada contra lei orçamentária quando ocorrer o exaurimento da sua eficácia, havendo de ser discutidos nas vias ordinárias adequadas os seus efeitos residuais concretos.
    Precedentes. Parecer pelo não conhecimento da ação direta.” (Doc. 25).
    É o relatório. Decido.
    A presente ação direta de inconstitucionalidade resta prejudicada, por perda superveniente de objeto.
    Com efeito, o artigo 6º, §§ 1º ao 4º, da Lei 17.698/2019 do Estado de Santa Catarina (Lei Orçamentária Anual de 2019) já se encontra com sua eficácia normativa exaurida, pois se refere ao exercício financeiro de 2019.
    O objetivo da ação direta é a declaração, em tese, da inconstitucionalidade da norma e o seu consequente expurgo do ordenamento jurídico, de forma que o exaurimento da eficácia normativa do dispositivo impugnado implica a prejudicialidade da ação, por perda de seu objeto.
    Deveras, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é pacífica no sentido de que a revogação superveniente da norma impugnada ou o exaurimento de sua eficácia, a exemplo do que ocorre com leis orçamentárias, impede o prosseguimento da própria ação direta de inconstitucionalidade.
    Saliento que eventuais lesados em seus direitos subjetivos por consequências advindas da vigência de norma revogada ou exaurida devem buscar a reparação em ação própria, vez que o controle concentrado não tem por escopo a satisfação de direitos subjetivos individuais ou coletivos. A propósito, colaciono os seguintes julgados:
    “AGRAVO REGIMENTAL NA AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL. VIGÊNCIA TEMPORÁRIA. EXAURIMENTO DE SUA EFICÁCIA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.
    1. Nos termos da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, o exaurimento da eficácia de lei temporária enseja a extinção do processo de controle normativo abstrato pela perda superveniente de seu objeto. Precedentes.
    2. Eventuais efeitos residuais concretos devem ser questionados nas vias ordinárias adequadas. Precedentes.” (ADI 5.930-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário, DJe de 1º/7/2019)
    “AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE - LEI Nº 15.406/2013, DO ESTADO DO CEARÁ - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - DIPLOMA LEGISLATIVO DE VIGÊNCIA TEMPORÁRIA - PLENO EXAURIMENTO DE SUA EFICÁCIA JURÍDICO-NORMATIVA - IRRELEVÂNCIA DE EXISTIREM, OU NÃO, EFEITOS RESIDUAIS CONCRETOS RESULTANTES DO ATO NORMATIVO CUJOS EFEITOS ESGOTARAM-SE EM RAZÃO DE DECURSO TEMPORAL - EXTINÇÃO ANÔMALA DO PROCESSO DE FISCALIZAÇÃO NORMATIVA ABSTRATA EM DECORRÊNCIA DA FALTA DE INTERESSE DE AGIR - PRECEDENTES DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL - RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO.” (ADI 5.120-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Plenário, DJe de 12/2/2016)
    “AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. DIREITO CONSTITUCIONAL E FINANCEIRO. SISTEMA ORÇAMENTÁRIO CONSTITUCIONAL INAUGURADO PELA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA DE 1988. TELEOLOGIA VOLTADA AO PLANEJAMENTO DA ATUAÇÃO DO PODER PÚBLICO. LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS DO ESTADO DE RONDÔNIA (LEI Nº 2.507/11). TERMO AD QUEM. FINAL DO EXERCÍCIO FINANCEIRO SUBSEQUENTE. PRECEDENTES DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRAZO DE VIGÊNCIA ESGOTADO AO TÉRMINO DO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2012. EXAURIMENTO DA EFICÁCIA DO DIPLOMA NORMATIVO E DAS NORMAS IMPUGNADAS. PERDA SUPERVENIENTE DE OBJETO. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE PREJUDICADA.” (ADI 4.663-MC-Ref, Rel. Min. Luiz Fux, Plenário, DJe de 16/12/2014)
    Ex positis, JULGO EXTINTO o processo, sem resolução do mérito, nos termos dos artigos 485, VI, do CPC/2015 e 21, IX, do RISTF.
    Publique-se.
    Brasília, 19 de maio de 2020.
Ministro Luiz Fux
Relator
Documento assinado digitalmente